Tribunal: TJDFT
Processo: 0722716-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722716-78.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA MARIA MUNDY DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Constatada a apreciação do Tema 1021 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, observa-se a necessidade de prosseguimento do feito, com o julgamento do apelo interposto nestes autos, observando-se a tese jurídica firmada, em prestígio às seguintes disposições normativas do Código de Processo Civil: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [...] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; [...] Desse modo, promova a Secretaria da Turma a devida intimação das partes acerca do prosseguimento do feito. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator